Tribunal: TJDFT
Processo: 0736904-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0736904-42.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA AGRAVADOS: FRANCISCA RABELO MOTE, NILO SÉRGIO FERREIRA MOTE, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI DESPACHO MARKIMOB MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no recurso. Afirma, ainda, negativa de prestação jurisdicional e acrescenta que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026